Tribunal: TJDFT
Processo: 0728250-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728250-64.2022.8.07.0000 RECORRENTE: WILTON SILVA RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. LIBERAÇÃO DOS VALORES PENHORADOS. Se restou incontroverso que o valor bloqueado via SISBAJUD tem natureza alimentar, deve ser reconhecida a impenhorabilidade da quantia, aplicando-se as disposições do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, com determinação de imediata liberação, diante da essencialidade da verba para sustento e dignidade do devedor. O recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 833, inciso X e §2o, e 926, ambos do Código de Processo Civil, além do enunciado 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, porque são impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, de modo que faria jus à liberação dos valores bloqueados nas contas do Banco do Brasil (R$155,51) e da Caixa Econômica Federal (R$1.013,95). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada afronta ao verbete sumular 568 do STJ, por não se enquadrar no conceito de lei federal (AgInt no AREsp n. 1.798.600/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 13/4/2023). Melhor sorte não colhem as apontadas ofensas aos artigos 833, inciso X e §2o, e 926, ambos do CPC, pois a turma julgadora se limitou a apreciar unicamente a imediata liberação dos valores encontrados no Banco de Brasília – BRB (R$ R$9.657,06). Fácil concluir, portanto, que a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito dos preceitos supracitados, embora tenham sido opostos embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015